Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719669-96.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DEFESA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. GOLPE DO BOLETO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção demasiada de provas para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 2. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14, do CDC, e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 5. Não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica e o consumidor, além de manter contato com canal de comunicação errôneo, não adota as cautelas comuns sobre a transmissão de seus dados pessoais e sobre a veracidade dos boletos enviados. 6. Inexiste nexo causal e, por consequência, afasta-se a responsabilidade civil, uma vez que os bancos além de não terem sido omissos quanto às medidas de segurança de praxe, também não contribuíram para o ilícito praticado, não participando do negócio jurídico. 7. Verificada a prestação regular do serviço, não há ilícito capaz de permitir a indenização, seja material ou moral. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. O recorrente aponta violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, sustentando ser devida a revaloração das provas carreadas aos autos a fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que restou demonstrado que o insurgente foi vítima de falha na prestação dos serviços pelos recorridos, que permitiram que fraudadores invadissem seus dados pessoais e efetuassem empréstimos em seu nome, razão pela qual estaria configurada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, BANCO C6 CONSIGNADO S/A e BANCO SAFRA S.A. pedem que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/DF 43.367, e EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, no caso concreto, verifica-se que houve a culpa exclusiva do consumidor decorrente de fato praticado por terceiro, uma vez que o Apelante não tomou as precauções devidas para encerramento de sua conta junto ao banco, bem como para pagamento dos boletos falsificados. Isso porque, tendo sido regulares os empréstimos com a devida transferência dos valores contratados, baseado em uma valoração paralela ao homem médio, é de se suspeitar que para efetivar o cancelamento de conta corrente, supostamente inativa, a instituição financeira realize transferências financeiras para posterior restituição do valor por meio de boletos, não havendo lógica na suposta prática comercial. Como bem asseverado pela sentença, apesar da aplicação da inversão do ônus da prova pautada pelo CDC, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar que as orientações relatadas para cancelamento da conta e dos boletos emitidos tenham sido realizadas pelos Bancos envolvidos. Pelo contrário, verifica-se que além de o fraudador não ter se utilizado dos nomes dos Bancos ou de contato comercial para tratar com o Apelante, pelos próprios boletos enviados é possível observar que o beneficiário dos pagamentos não seriam as instituições financeiras, mas sim pessoa jurídica denominada Personalite Serviços Combina – ID. no ID. no 61906704. Repisa-se que, apesar de a inversão do ônus da prova, não há como se imputar aos Apelados o dever de provar que as conversas que induziram a fraude não foram realizadas com os Bancos, sob pena de configurar prova negativa – diabólica. Se o Autor/Apelante alega que a conversa se deu com o Banco, cabe a este demonstrar os fatos apresentados, até mesmo por ser o possuidor dos dados. Corrobora-se, portanto, a ausência de responsabilidade dos bancos o fato de os Apelados não realizarem ou intermediarem o envio de boletos para pagamentos, de maneira que a fraude foi realizada por pessoa totalmente desvinculada do banco, sendo o ilícito perpetrado fora de sua esfera institucional. Igualmente, não há provas de que houve o vazamento de dados pessoais do consumidor por parte do Apelado. Em verdade, observa-se que o Apelante não observou o seu dever de cuidado na relação jurídica, não tomando as devidas precauções, uma vez que foram as conversas realizadas com terceiros fraudadores, não tendo havido cautela na verificação dos boletos que contribuíram para a conclusão do golpe (ID 63705547 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada afronta aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.497.575/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/7/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva formulados em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelas instituições financeiras recorridas com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024